Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-87.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CONTEÚDO NÃO PREVISTO NO EDITAL. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO UTILIZADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O magistrado é livre para formar seu convencimento ao analisar as provas produzidas nos autos, de acordo com o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, exigindo-se apenas que apresente os fundamentos de fato e de direito, os quais foram devidamente indicados na Sentença recorrida. 1.1 O fato de o magistrado de primeira instância manifestar entendimento contrário à documento particular elaborado por profissional contratado pelo autor não tem o condão de acarretar a nulidade no julgado, porquanto tal circunstância não se confunde com o vício de deficiência ou de ausência de fundamentação.
2. O controle judicial da atuação administrativa está limitado a verificar aspectos de legalidade, isto é, de conformação do ato às prescrições normativas. Diante dessa realidade, não é dado ao Poder Judiciário, no exercício da atividade jurisdicional, apreciar o mérito dos atos administrativos, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.
3. A rigor, não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se nos critérios de correção utilizados pela banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões cobradas em concursos públicos.
4. Verificando-se que o conteúdo divulgado pela banca no edital convocatório do concurso público é suficiente para responder as questões da prova, fica afastada a alegação da nulidade.
5. Recurso conhecido e não provido.